Tribunal: TJPA
Processo: 0002244-29.2018.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002244-29.2018.8.14.0090

APELANTE: GERADOR PARTICIPACOES SA

APELADO: MUNICÍPIO DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0002244-29.2018.8.14.0090

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: GERADOR PARTICIPAÇÕES S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE PRAINHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO DE CONVÊNIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO ENTRE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E MUNICÍPIO. SUSPENSÃO UNILATERAL DOS REPASSES. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL E DETERMINAÇÃO DE APURAÇÃO DE PERDAS E DANOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por GERADOR PARTICIPAÇÕES S/A contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Prainha, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Perdas e Danos. A ação foi movida em face do Município de Prainha devido ao descumprimento de convênio firmado em 2009 para concessão de empréstimos consignados aos servidores públicos municipais. A partir de julho de 2016, o Município de Prainha suspendeu unilateralmente os repasses das parcelas descontadas em folha de pagamento, sem justificativa, levando à inadimplência em relação à instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento contratual por parte do Município de Prainha ao suspender os repasses das parcelas de empréstimos consignados; (ii) determinar se é cabível a apuração do montante devido a título de perdas e danos em sede de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O convênio firmado entre a empresa GERADOR PARTICIPAÇÕES S/A e o Município de Prainha estabelece a obrigação de repasse das parcelas de empréstimos consignados diretamente do Município à instituição financeira, conforme descontado da remuneração dos servidores públicos. A interrupção desses repasses pelo Município, a partir de julho de 2016, configura um descumprimento contratual claro e objetivo.

4.

Em sua defesa, o Município de Prainha alegou desconhecer a ausência dos repasses em razão da falta de documentos administrativos da gestão anterior. Todavia, essa justificativa não exime a atual gestão da responsabilidade pelo cumprimento das obrigações contratuais pactuadas, uma vez que a continuidade administrativa é um princípio inerente à Administração Pública.

5.

Além disso, no que se refere à suspensão do convênio, cumpre esclarecer que, em sua contestação, o Município solicitou o julgamento conjunto do presente processo com a Ação de Improbidade Administrativa, processo nº 0001630-58.2017.8.14.0090, cujo objeto trata precisamente da falta de repasse das parcelas de empréstimo consignado ao Banco GERADOR S.A. no período compreendido entre novembro de 2015 e janeiro de 2017. A referida ação abrange o intervalo mencionado nos autos, especialmente o mês de julho de 2016, de modo que resta incontroverso o fato de que as parcelas do empréstimo consignado não foram repassadas pelo Ente Municipal, caracterizando claro descumprimento da relação contratual firmada com a instituição financeira. Ademais, a ausência de impugnação substancial por parte do réu reforça o descumprimento de suas obrigações contratuais.

6.

No que tange à quantificação das perdas e danos, justifica-se a remessa para a fase de liquidação de sentença, uma vez que, no presente momento processual, não há elementos suficientes para definir com precisão os valores devidos em razão da falta de repasse das parcelas consignadas. A quantificação deverá ser realizada com base em uma análise detalhada dos documentos que venham a ser produzidos, levando-se em consideração a situação individual de cada servidor e os valores efetivamente descontados e não repassados.

7.

A jurisprudência sustenta que a fase de liquidação de sentença é o momento apropriado para a apuração dos valores devidos quando não há dados claros e definitivos disponíveis na fase de conhecimento, conforme estabelecido nos precedentes analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O descumprimento contratual por parte do Município de Prainha, caracterizado pela suspensão unilateral dos repasses das parcelas de empréstimos consignados, gera a obrigação de restabelecimento dos descontos em folha de pagamento.

2.

A apuração de perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual deve ser realizada em fase de liquidação de sentença, diante da impossibilidade de quantificação imediata dos valores devidos com base nos elementos existentes nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 373, inciso I; art. 487, inciso I; art. 85, § 4º, inciso II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código Civil, art. 389.

Jurisprudência relevante citada
: TJCE, Apelação Cível 0002956-66.2013.8.06.0106, Rel. Desa. Tereze Neumann Duarte Chaves, 2ª Câmara Direito Público, j. 21/07/2021; TJ-CE - AC: 01252224020178060001 Fortaleza, Relator: Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara Direito Privado, j. 19/10/2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, para reformar a sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 04 de novembro de 2024
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto p
or
GERADOR PARTICIPAÇÕES S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Única de Prainha, proferida nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS,
ajuizada pela apelante em face do
MUNICÍPIO DE PRAINHA
.

Consta na petição inicial que o Banco GERADOR PARTICIPAÇÕES S.A. firmou com o Município réu um Termo de Convênio, em 3 de julho de 2009, com o objetivo de conceder empréstimos e financiamentos aos servidores ativos e inativos. Na ocasião, foram pactuados os termos para a concessão de crédito aos servidores municipais, com a estipulação de que o pagamento das obrigações seria efetuado mediante desconto em folha, observando-se o limite legal da remuneração líquida dos servidores.

No entanto, em 12 de julho de 2016, o repasse dos valores referentes às parcelas dos empréstimos consignados foi suspenso unilateralmente pelo Município, sem qualquer justificativa.

Diante desses fatos, o banco requerente ajuizou a presente ação, pleiteando o reconhecimento da ilegalidade da suspensão contratual, bem como a condenação do Município de Prainha ao pagamento de indenização.

Após o devido trâmite do processo, foi proferida a sentença nos seguintes termos:

“(...)
Não se trata também de direito a ser apurado em simples liquidação de sentença, como mencionado na inicial, pois o direito alegado deve ser demonstrado de forma certa, liquida e exigivel (art. 786 CPC) durante a instrução processual, somente cabível liquidação de sentença para se apurar o crédito por simples operações aritméticas, não para se apurar a exigibilidade e liquidez da obrigação alegada na inicial, esses requisitos devem ser devidamente demonstrados para prolação da sentença A própria parte autora afirma nos autos que não é capaz de determinar os valores objeto da presente ação. quando suscitada pela ré a incorreção do valor da causa. • Município, em contrapartida, alega que somente tomou conhecimento de que não estavam sendo repassados os valores, quando notificado extrajudicialmente, ajuizando então ação de improbidade para fins legais, Afirma ainda que o setor financeiro não recebeu, da gestão anterior, documentação relativa aos empréstimos, em tese firmados pelos servidores municipais, sendo impossível a retomada dos descontos. Constata-se desorganização de ambas as partes em relação ao controle dos empréstimos mencionados na inicial, não havendo prova documental que possibilite comprovar a existência e/ou regularidade dos empréstimos, restando inviável o reconhecimento e delimitação do direito alegado na inicial. Em sintese, embora entenda que a causa remol de pedir tenha sido demonstrada (a existència do convênio), a causa próxima não restou comprovada, ou stja, não restou demonstrada a exigibilidade e liquidez do(s) crédito(s) e a suspensão do(s) repasse(s), devendo a ação ser julgada improcedente, uma vez que não restou demonstrado o fato constitutivo do direito alegado na inicial. III. Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, com fundamento no art. 487. 1, do CPC. Condeno a Autora em custas e honorários advocatícios no montante de em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do an. 85 e 52%. do CPC.”

Inconformado, o recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo singular (ID nº 13495146).

Inconformado com os termos decisórios, interpôs o presente recurso de apelação cível (ID nº 18397534 - Pág. 1).

Nas razões recursais, de forma concisa, o advogado do ente apelante sustenta que é fato incontroverso, confessado pelo próprio apelado nos autos, o descumprimento ilegal do contrato, evidenciando a quebra da obrigação contratual.

Ademais, alega que a ausência de repasses, que resultou na inadimplência dos valores devidos aos funcionários, causou prejuízo financeiro, caracterizando o dano efetivo e emergente, o que impõe a obrigação de indenizar, nos termos do art. 389 do Código Civil.

Argumenta que pleiteou a apuração dos valores em fase de liquidação de sentença justamente por não ser possível quantificá-los nesta fase processual, uma vez que apenas após a retomada dos descontos, com o conhecimento da situação individual de cada servidor e do comprometimento de suas margens, aliado aos documentos apresentados pelo município apelado, seria viável apurar o montante a título de perdas e danos.

Assevera que é necessário o conhecimento detalhado do quadro de funcionários, pois o dano sofrido pelo banco apelante está diretamente relacionado aos valores que deveriam ter sido repassados, mas não o foram. Além disso, ainda será preciso verificar se os servidores contratantes do crédito consignado permanecem aptos a terem os descontos retomados.

Por fim, reitera que o Município apelado descumpriu sua obrigação contratual, tornando-se devedor pelos prejuízos causados ao banco apelante, prejuízos estes que, na fase de conhecimento, se apresentaram incalculáveis, justamente pela ausência de elementos, razão pela qual as perdas e danos só poderão ser apuradas na fase de liquidação de sentença.

Diante disso, requer o provimento do recurso para julgar procedente o pedido de obrigação de fazer, com a retomada dos descontos e repasses, bem como o pedido de indenização por perdas e danos, cuja apuração deverá ocorrer em fase de liquidação de sentença.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE PRAINHA
apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 13495155).

Inicialmente, os autos foram encaminhados à relatoria do Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, que, ao constatar minha prevenção, determinou a redistribuição do feito (ID nº 13518488).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça, Dr.
NELSON PEREIRA MEDRADO
, exarou parecer nos autos manifestando-se pelo provimento do recurso (ID nº 17419478 - Pág. 4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-o como regularmente constituído, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controversa recursal acerca da reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, sob o argumento de que não teria sido demonstrado a suspensão dos repasses, a existência de contratos regularmente firmados com os servidores, a identificação dos servidores, a demonstração dos valores em tese contratados e não repassados, não tendo sido demonstrado o montante dos créditos.

Inicialmente, cumpre esclarecer que não houve a consumação da prescrição no presente caso, uma vez que o descumprimento contratual ocorreu em 2016 e a ação foi proposta em 2018. Cabe ressaltar que, tratando-se de ações ajuizadas contra a Administração Pública direta, suas autarquias, empresas públicas e fundações, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Da análise dos autos, constato que a questão em discussão neste processo refere-se ao descumprimento do convênio firmado entre o Banco GERADOR PARTICIPAÇÕES S.A. e o Município de Prainha, especificamente ao fato de que o ente municipal, a partir de julho de 2016, teria deixado de repassar os valores correspondentes às parcelas dos empréstimos consignados contraídos por servidores públicos municipais junto à referida instituição bancária, conforme os termos estabelecidos no referido convênio.

No que concerne à suspensão do convênio, cumpre esclarecer que, em sua contestação, o Município suscitou o pedido de julgamento conjunto do presente processo com a Ação de Improbidade Administrativa, processo nº 0001630-58.2017.8.14.0090, cujo objeto versa precisamente sobre a ausência de repasse das parcelas de empréstimo consignado ao Banco GERADOR S.A. no período compreendido entre novembro de 2015 e janeiro de 2017.

Embora o Juízo
a quo
não tenha reconhecido a conexão, sob o argumento de que a apuração de improbidade administrativa da antiga gestora municipal não se confunde com a pretensão discutida nos presentes autos, não se pode desconsiderar o fato de que a Municipalidade não contestou a falta de repasse, tendo, inclusive, confirmado essa informação ao mencionar a ação de improbidade. Considerando que o período analisado no processo nº 0001630-58.2017.8.14.0090 abrange o intervalo mencionado nos autos, especificamente julho de 2016, conclui-se que ficou incontroverso o fato de que as parcelas do empréstimo consignado não foram repassadas pelo Ente Municipal, caracterizando claro descumprimento da relação contratual firmada com a Instituição Financeira.

Assim, considero que a parte autora demonstrou de forma satisfatória a existência da obrigação assumida no convênio, conforme comprova o documento de ID nº 13495112, bem como o seu inadimplemento por parte do réu, cumprindo, dessa forma, o ônus processual que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, há provas suficientes para reconhecer o direito do autor ao recebimento das verbas reclamadas. Isso porque está devidamente comprovada não apenas a existência da obrigação assumida pelo Município — por meio do convênio para a operacionalização do desconto em folha de pagamento das parcelas de empréstimos pessoais e/ou financeiros contratados pelos servidores beneficiários junto ao banco —, mas também a responsabilidade decorrente de seu inadimplemento, uma vez que a obrigação jurídica em aberto, ora discutida, tornou-se incontroversa, conforme demonstrado pelas provas constantes nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES RELATIVOS A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO ENTE PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, INCISO II, DO CPC. AJUSTE, DE OFÍCIO, DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE A CONDENAÇÃO
. 1. A instituição bancária requerente firmou com o Município de Jaguaretama o Convênio nº 135.128, por meio do qual ficou pactuada a prestação de empréstimos, mediante consignação em folha de pagamento, aos servidores municipais, com contrato de trabalho/vínculo estatutário formalizado e vigente, valores esse que deveriam ser repassados pelo ente público ao Banco do Brasil . 2. O ente público requerido suspendeu o repasse ao banco de empréstimos consignáveis dos servidores durante os meses de abril, maio e junho a 2013, levando o Banco do Brasil à suspensão da contratação de futuras operações de crédito consignado e, em decorrência, ao encerramento do convênio. 3. Descabe ao apelado justificar a ausência de repasse no fato de os servidores serem comissionados e não terem laborado nos meses em débito, porquanto foi de sua responsabilidade o cumprimento de obrigações perante o Banco, viabilizando o empréstimo aos servidores e concedendo margem consignável. 4. Em nenhum momento o Município contestou a legalidade das cláusulas contratuais ou comprovou que teria efetivado as obrigações que lhe foram impostas por meio do Convênio, não sendo exitoso em demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC . 5. Apelação conhecida e desprovida. Ajuste, de ofício, do índice de correção monetária para determinar a incidência do IPCA-E. Majoração das verbas honorárias em 3%, haja vista o desprovimento recursal.

(TJCE, Apelação Cível 0002956-66.2013.8.06.0106, Rela. Desa. TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, 2a Câmara Direito Público, j. 21/07/2021)

Portanto, observo que o réu não cumpriu integralmente as obrigações assumidas no Convênio firmado com a autora. A suspensão unilateral dos descontos e repasses, de fato, ocasionou prejuízo real à requerente, que se viu impedida de receber os valores a que teria direito, especialmente no que tange aos empréstimos contratados que não foram integralmente quitados. É certo que a Administração tinha a obrigação primária de efetuar os descontos ou agir de acordo com as condições estabelecidas no Convênio.

Ademais, conforme manifestação constante do ID nº 13495144 - Pág. 9, o ente municipal alegou que a atual gestão não tinha conhecimento de que a antiga gestora não havia realizado as transferências dos pagamentos efetuados pelos servidores ao Banco Gerados, tendo em vista o extravio de documentos públicos da administração anterior.

Entretanto, é necessário destacar que o Convênio foi firmado pelo próprio Município de Prainha, então representado pelo ex-prefeito, e resta evidente que a guarda e a manutenção da documentação não são atribuições exclusivas do prefeito, mas sim responsabilidade dos órgãos competentes pelo arquivamento e gestão da contabilidade pública. Esse fato, portanto, não exime a Administração Pública de cumprir sua obrigação contratual.

Diante desse contexto, impõe o reconhecimento do descumprimento contratual e a retomada dos descontos e repasses atinentes aos contratos de empréstimos pessoais anexados ao ID nº 13495128 e seguintes.

Além disso, também assiste razão ao recorrente no que concerne às perdas e danos, uma vez que este requereu a apuração em fase de liquidação de sentença justamente porque não era possível quantificá-los na fase processual atual. Isso se deve ao fato de que somente após a retomada dos descontos, com a devida compreensão da situação de cada servidor e a verificação do comprometimento de suas margens, aliada à análise dos documentos apresentados pelo Município Apelado, será possível apurar com precisão as perdas e danos.

Nesse sentido, alinha-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
COMPROVADO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA RÉ.
PRELIMINAR AFASTADA. INÉPCIA DA INICIAL.
POSSIBILIDADE DE PEDIDO GENÉRICO QUANDO HÁ IMPOSSIBILIDADE DE PRONTA QUANTIFICAÇÃO DO DANO.
PRELIMINAR REJEITADA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS.
APURAÇÃO DO QUANTUM EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DESCABIMENTO. VARIAÇÃO NOS PREÇOS OFERTADOS QUE NÃO ENSEJA O RECONHECIMENTO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-CE - AC: 01252224020178060001 Fortaleza, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 19/10/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Com efeito, é necessário apurar detalhadamente o quadro de funcionários e a quantidade efetiva de valores que deveriam ter sido repassados e não foram. Desse modo, caberá ao magistrado de primeiro grau conduzir as diligências indispensáveis para o cálculo dos valores devidos, com base nas provas a serem produzidas ou nos elementos apresentados pelas partes, durante a fase de liquidação.

Portanto, em consonância com o parecer do Ministério Público, é razoável que o pedido de indenização por perdas e danos seja remetido ao juízo de origem, a fim de que seja devidamente apurado o montante devido em sede de liquidação de sentença, uma vez que essa etapa processual requer uma análise minuciosa das provas, ainda não produzidas ou consideradas pelo Tribunal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, nos termos da fundamentação,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a sentença, a fim de:

1.
Reconhecer o descumprimento do contrato por parte do município,
determinando o restabelecimento imediato dos descontos consignados em folha de pagamento dos servidores;

2.
Determinar a apuração do montante devido a título de perdas e danos em sede de liquidação de sentença
, a ser realizada pelo juízo de origem, com a devida instrução probatória;

3.
Condenar o município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
conforme disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo ser aplicados os percentuais previstos nos incisos do § 3º de acordo com o valor que vier a
ser apurado na liquidação
, respeitados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/11/2024